Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716639-82.2020.8.07.0001 APELANTE: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA APELADO: KATIA MARIA PINTO ROCHA DECISÃO O apelante-autor peticiona em 07/12/20, às 22:15:05, para requerer a inscrição do seu i. Advogado (id. 22016443) para sustentação oral na 28a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, em 09/12/20, com início às 13h30. Sobre o prazo para o i. Advogado requerer a sua inscrição para sustentação oral, a Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, que regulamenta a realização das sessões de julgamento por videoconferência no Segundo Grau deste e. Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe em seu art. 12, §3o, in verbis: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” A certidão exarada pela i. Secretaria da 6a Turma em 27/11/20 (id. 21780110) também é expressa quanto ao prazo de 48 horas antes da abertura da sessão para o pedido de cadastro prévio do i. Advogado para realização de sustentação oral. No entanto, constata-se que o pedido de inscrição para sustentação oral formulado pelo apelante-autor não obedeceu ao prazo de 48 horas previsto na norma acima destacada. Isso posto, indefiro o pedido de inscrição para sustentação oral formulado pelo apelante-autor, porque intempestivo. Intime-se. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora